Tribunal: TJMT
Processo: 0004286-93.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004286-93.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Injúria, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA - CPF: 496.289.761-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA (VÍTIMA), RODRIGO SILVA DUARTE - CPF: 057.463.051-11 (VÍTIMA), FRANCISCO BENEVIDES DA SILVA (VÍTIMA), FRANCISCO BENEVIDES DA SILVA - CPF: 630.786.941-00 (VÍTIMA), ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 293.219.641-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - PRONÚNCIA - NULIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA, DESCLASSIFICADA SUA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTADA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - VITIMA SEM LESÕES - NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - DISCUSSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - DOLO DE MATAR NÃO REVELADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA VIAS DE FATO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
.

Se
não verificada a intenção de matar, a desclassificação da tentativa de homicídio se apresenta como a medida mais adequada

(STJ, Apn 290/PR - 2002/0018948-6; TJMT, RSE NU 0005079-26.2015.8.11.0042).

A conduta do recorrente deve ser desclassificada para vias de fato (Decreto Lei no 3.688/41, art. 21) porque a vítima não sofreu
“comprometimento físico qualquer”
(Júlio Fabbrini Mirabete. Código Penal Interpretado, 3a ed., Atlas, São Paulo, 2003, p. 861/862).

Identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorre mais de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) entre o recebimento da denúncia e a decisão desclassificatória da conduta para vias de fato (TJMT, RSE NU 1001262-53.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0004286-93.2018.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):
BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 0004286-93.2018.8.11.0006 - Código 234631),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - 121, § 2o, II, do CP- (ID 172582691).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação da qualificadora do motivo fútil. No mérito, sustenta que: 1) as lesões decorreram de discussão iniciada após consumo de bebida alcoólica

não havendo a intenção de matar; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou desclassificada a conduta para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 172582697).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 172582701).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 172582702).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito - Homicídio tentado - Pronúncia - Irresignação defensiva - Pretendida a desclassificação do crime para lesão corporal - Improcedência - Discussão acerca do animus necandi - Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo - Pleito alternativo: Exclusão da qualificadora - Inviabilidade - Qualificadora não manifestamente improcedente - Pelo desprovimento do recurso
.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 173544194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação da qualificadora será analisada no mérito, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 07/05/2018, aproximadamente às 11h, na residência localizada na Rua Nova Era, n 328, zona rural, bairro Vila Aparecida, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar seu filho, a vítima Rodrigo Silva Duarte, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...] o denunciado foi até a residência da vítima, que é seu filho, acusando-o de ter comentado com uma tia (irmã do denunciado) a respeito dos fatos anteriores, envolvendo o idoso Antonio José (motivo fútil). [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA, como incurso nos artigos 147, do CP, por duas vezes (1° e 2° fatos), em concurso material, bem como no art. 140, § 3°, do CP (2° fato), bem como incurso no art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do CP [
...].
”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça – ID 172577987)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
II.1.2 – DA AUTORIA

15. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

16. Tal se verifica pelas declarações prestadas em juízo pela vítima Rodrigo Silva Duarte, ao apontar para o acusado como sendo a pessoa que, em tese, tentou desferir golpe de faca em sua direção e teria se apossado de uma foice indo a sua direção, o qual, em ambas as ocasiões, conseguiu conter o réu dando-lhe um chute e a faca caiu, bem como teria conseguido pegar a foice do acusado.

17. Nesta senda, em juízo foi ouvida a pessoa de Antônio José Francisco que, ao relatar os fatos em que teria sido possível vítima, esclareceu que o réu teria tentado matar o próprio filho/vítima.

18. O réu, ao ser interrogado em juízo, não apresentou qualquer informação que pudesse descaracterizar as provas produzidas nos autos, tampouco isentá-lo do crime em questão, afirmando apenas não se recordar dos fatos já que estaria alcoolizado.

19. Ademais, existem várias intercorrências na conduta do acusado que merecem melhor aprofundamento, sobretudo qual foi a motivação do delito, já que tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

20. Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de ‘animus necandi’ e, consequentemente, desclassificar a conduta para o delito de lesão corporal.

21. Nessa perspectiva, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos a ponto de justificar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.[...]

23. Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

II.1.3 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS [...]

26. Em relação à qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado em razão de o acusado ter comentado com uma tia (irmã do denunciado) a respeito dos fatos anteriores, envolvendo o idoso Antônio José. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes. [...]

49. Diante do exposto: a) PRONUNCIO o acusado BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA, vulgo “BARTO”, brasileiro, CPF 496.289.761-67, RG 7484690 SSP/MT, nascido aos 23/11/1960, natural de Cáceres/MT, filho de Pedro Felipe da Silva e Margarida de Souza Benevides, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II, c/c os art. 14, inciso II, do ambos do Código Penal
[...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 172582691)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Martinha Mariana Pena Alves, investigadora de Polícia (ID 172577987 - fls. 17/18), Sergio Mario Pereira, investigador de Polícia (ID 172577987 - fls. 20/21), Antônio José Francisco de Souza, vítima (ID 172577987 – fls. 22/23), Rodrigo Silva Duarte, filho do recorrente (ID 172577987 - fls. 24/25), o recorrente (ID 172577987 - fls. 27/28), Francisco Benevides da Silva, irmão do recorrente (ID 172577987 - fls. 40/41).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sergio Mario Pereira, investigador de Polícia (Relatório de Mídis - ID 172582687), Francisco Benevides da Silva, irmão do recorrente (Relatório de Mídias - ID 172577989), Aurestina Benevides da Silva, irmã do recorrente (Relatório de Mídias - ID 172577989), Antônio José Francisco de Souza, tio do recorrente (Relatório de Mídias - ID 172577989), Rodrigo Silva Duarte, vítima (Relatório de Mídias - ID 172577989), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 172577989).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Martinha Mariana Pena Alves [investigadora de Polícia] narrou, na fase policial, que
“em conversa com o filho do suspeito, o senhor Rodrigo Silva Duarte, o mesmo disse que o genitor teria tentando mata-lo, que o mesmo em posse de uma faca tentou lhe golpear e o mesmo para se defender deu um chute no genitor e este veio a cair e bateu a cabeça na quina de uma tábua, provocando lhe um corte na cabeça”; “diante da situação a equipe conduziu a todos para a Delegacia para a que fosse tomada as devidas providências, que o suspeito foi conduzido primeiro ao Pronto Socorro Municipal onde recebeu o devido atendimento médico”
(ID 172577987 – fls. 17/18);

- Sergio Mario Pereira [investigador de Polícia] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que
“
em conversa com o filho do suspeito, o senhor Rodrigo Silva Duarte, o mesmo disse que o genitor teria tentando mata-lo, que o mesmo em posse de uma faca tentou lhe golpear e o mesmo para se defender deu um chute no genitor e este veio a cair e bateu a cabeça na quina de uma tábua, provocando lhe um corte na cabeça”; “diante da situação a equipe conduziu a todos para a Delegacia para a que fosse tomada as devidas providências, que o suspeito foi conduzido primeiro ao Pronto Socorro Municipal onde recebeu o devido atendimento médico”
(ID 172577987 - fls. 20/21); em Juízo, afirmou que
“ele tentou matar um rapaz, o filho dele, tinha uns 20 (vinte) anos”
(Relatório de Mídias - ID 172582687);

- Antônio José Francisco de Souza [tio do recorrente] afirmou, na audiência de instrução, que
“
ele queria matar o filho dele
”
(Relatório de Mídias - ID 172577989);

- Rodrigo Silva Duarte [vítima] informou, perante a autoridade policial, que
“
hoje por volta das 11h, o genitor chegou na residência, o xingando de ‘safado’, ‘vagabundo’, fofoqueiro, ‘mentiroso’ e ‘preguiçoso”; “ele achava que teria ligado para uma irmã dele e contado sobre os fatos, porém esclarece que não tinha contado nada para a tia, pois quando ela ligou, ela disse que queria falar com o genitor/Bartolomeu, que passou o telefone para ele, e por telefone ela deve ter falado um monte de ‘coisas’ para ele”; “não tem conhecimento, porque ele ficou muito bravo após a ligação e passou a xingá-lo”; “BARTOLOMEU pegou uma faca e partiu para cima, que para se defender deu um empurrão no genitor, que veio a cair e bateu a cabeça na quina na parede e acabou ficando com um corte na cabeça”; “na sequência, pegou a faca e a escondeu, porém o BARTOLOMEU não dado por satisfeito, pegou um cabo de foice e partiu novamente, para cima”; “para se defender deu um chute no genitor, o qual veio a cair novamente ao solo”; “aproveitou o fato de o pai estar caído ao chão e correu do local, pois não tinha mais ninguém além dos dois”
(ID 172577987 - fls. 24/25); na fase judicial, que
“ele veio pra cima de mim, ele veio xingando, quando ele levantou a mão eu segurei a mão dele, as duas mãos pra cima, e meti o pé no peito dele, ele caiu”; “a casa é de tábua, tem as ripas, quando ele caiu e bateu a cabeça e cortou”; “ele falou, nossa, você bateu no seu próprio pai, vou te ensinar agora, aí ele veio pra cima de mim de novo”; “na hora que ele veio eu tomei dele e

puxei ai o cabo pegou bem encima na onde que tinha cortado de novo, ai o sangue desceu”; “nessa hora ele ficou assim parado e sentou, acho que ele ficou meio tonto”; “acredita que sim”
(Relatório de Mídias - ID 172577989);

- Francisco Benevides da Silva [irmão do recorrente] destacou, perante a autoridade policial e em Juízo, que
“a situação ocorrida entre o sobrinho (Rodrigo Silva Duarte) e o pai, esta não presenciou, pois estavam somente os dois na casa, entretanto, o sobrinho relatou que o pai dele tentou matá-lo com uma faca, que para se defender do pai, teve que dar um chute nele, o qual veio a cair e bater a cabeça na quina da parede”; “com a queda, o BARTOLOMEU acabou lesionando - ficou um corte - a cabeça e que mesmo depois de lesionado, ele ainda pegou um cabo de foice e tentou acertar o próprio filho, mas o sobrinho conseguiu correr dele e se manteve distante dele”
(ID 172577987 – fls. 40/41); em Juízo,
“ele tentou matar o Rodrigo”
;
“não estava lá”
(Relatório de Mídis - ID 172582687);

­- Aurestina Benevides da Silva [irmã do recorrente] informou não ter presenciado o fato;
“o menino me ligou, mão não foi assim como meu outro irmão colocou”
;
“ele chegou, ele pegou e foi encima dele, o filho dele pegou um pedaço de pau e foi pra cima dele, inclusive ele tava com um corte na cabeça”
;
“meu sobrinho me ligou”
;
“o pai dele queria se defender”; “porque ele tava bêbado”
(Relatório de Mídias - ID 172577989);

-
BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA
recorrente declarou, na fase policial, que
“devido ao fato de estar muito alcoolizado não se recorda de nada do que fez contra a pessoa de Antônio José Francisco de Sousa e contra o filho Rodrigo Silva Duarte”
(ID 172577987 – fls. 27/28); na fase judicial, alegou que
“não se recorda dos fatos”
;
“ele com 21 (vinte e um) anos não quer sabe de trabalhar”
; o dinheiro que ganha passa para seu filho (Relatório de Mídias - ID 172577989).

Dito isso, vejamos.

O recorrente [BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA] é pai da vítima [
Rodrigo Silva Duarte]
estavam na residência localizada à na Rua Nova Era, no 328, bairro Vila Aparecida, em Cáceres/MT, no dia 7.5.2018, por volta das 11h, quando incidiram uma discussão. O recorrente teria
tentado atingir seu filho, primeiro com uma faca e depois com um cabo de madeira, mas a vítima conseguiu segurá-lo, empurrando-o com o “
pé

no peito dele”,
motivo pelo qual
“caiu, bateu a cabeça e cortou”
, conforme declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal (ID 172577987 - fls. 24/25; Relatório de Mídias - ID 172577989).

Todavia, não foi realizado laudo pericial da vítima porque ela não sofreu qualquer lesão; o recorrente não externou intenção homicida; os golpes cessaram sem intervenção de terceiros; e a discussão teve início
após ingestão de bebida alcoólica pelo recorrente
, consoante depoimento judicial da vítima (Relatório de Mídias - ID 172577989).

Os informantes [
Francisco Benevides da Silva e Antônio José Francisco de Souza] e os investigadores de Polícia [Martinha Mariana Pena Alves e Sergio Mario Pereira] não presenciaram o fato.

Merece registro o fato de que o recorrente [
BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA]
“
foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal onde recebeu o devido atendimento médico”,
consoante narrativas dos investigadores de polícia [Martinha Mariana Pena Alves e Sergio Mario Pereira], bem como que apresentou
“lesões corporais”
de natureza
“leve”
-
“Ferimento suturado em região frontal medindo 04cm; Escoriação em região do cotovelo esquerdo medinho 04 crn x 04 cm”
- (Laudo de Avaliação Preliminar - ID 172577987 - fls. 33; Exame de Lesão Corporal no 2018/795/IML - ID 172577987 - fls. 69/73).

Em suma, a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; os golpes foram cessados sem intervenção de terceiros; o depoimento da vítima não se mostra suficiente para demonstrar a intenção homicida, mas sim corretiva pois o recorrente teria verbalizado
“vou lhe ensinar agora”
(Relatório de Mídias - ID 172577989).

A assertiva do Juízo singular no sentido de que “
existem várias intercorrências na conduta do acusado que merecem melhor aprofundamento, sobretudo qual foi a motivação do delito, já que tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 172582691) afigura-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia.

Assim sendo, não se verifica a intenção de matar, de modo que a desclassificação da tentativa de homicídio
“se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE NU 0005079-26.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 114.9.223).

A conduta do recorrente deve ser desclassificada para vias de fato (Decreto Lei no 3.688/41, art. 21) porque a vítima não sofreu
“comprometimento físico qualquer”
(Júlio Fabbrini Mirabete. Código Penal Interpretado, 3a ed., Atlas, São Paulo, 2003, p. 861/862).

Se não há exame de corpo de delito e, dos testemunhos colhidos, não consta que tenha sido causado qualquer espécie de lesão à vítima,
“a conduta descrita caracteriza, na verdade, a contravenção de vias de fato”
(STJ, Apn 290/PR - 2002/0018948-6 - Relator: Min. Felix Fischer – 26.9.2005).

Noutro giro, considerada a pena máxima das vias de fato - 3 (três) meses de prisão simples -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [15.6.2018] até a presente data [emissão do relatório em 9.10.223] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP, antes mesmo de transitada em julgado (CP, art.117, I) eventual condenação (TJMT, RSE NU 1001262-53.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para
vias de fato (Decreto Lei no 3.688/41, art. 21),
com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de BARTOLOMEU BENEVIDES DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (
NU 0004286-93.2018.8.11.0006 - Código 234631
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023